Tribunal: CARF
Processo: 15374.900309/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900309/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.027 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA.
Constatado que não houve a comprovação da existência de saldo negativo de
CSLL para fins de compensar débitos da Contribuinte, de se considerar não
homologada a compensação pleiteada no Per/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, tendo em vista
que o Acórdão de no 12-68.700, de 24 de setembro de 2014, proferido pela 5a Turma da
DRJ/RJO, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900309/2010-19
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

Para uma percepção mais adequada e rápida das alegações recursais, começo o
presente relatório desde o início da solicitação de compensação, quando então tal pleito foi
indeferido pela unidade de origem pelo simples fato de não ter havido saldo negativo de IRPJ do
ano de 2004, que era o crédito pleiteado no Per/Dcomp, mas sim imposto de renda a pagar.

Esta conclusão da unidade de origem está refletida no Despacho Decisório (DD),
fls.76/79), cujos detalhes a seguir trago em sequência.
Parcelas de Composição do crédito Informadas no PER/DCOMP

Pelo que consta no quadro supra do DD, não houve nenhuma informação no
PER/DCOMP transmitido a título de pagamentos/compensação de estimativas, apesar de constar
na DIPJ um total de créditos da ordem de R$ 8.725.437,40 e IRPJ devido de R$ 8.393.598,29, o
que teria gerado, em tese, um saldo negativo de IRPJ de R$ 331.839,11, que é o valor informado
no PER/DCOMP:

Em face desta falta de identidade entre o saldo negativo de IRPJ da DIPJ e aquele
informado no PER/DCOMP, a unidade de origem, conforme Termo de Intimação de fls.74, de
no de Rastreamento 672757445, intimou a Interessada para que adotasse o seguinte
procedimento:

Cientificada, conforme AR 672757445 RF, fls.75, do referido Termo em 13 de
março de 2007, a Interessada não se manifestou, ocasião em que, ato contínuo, proferiu-se o DD
pela não homologação da compensação pleiteada.
Cientificada em 09 de fevereiro de 2010 do DD, conforme Despacho de fl.84, a
Interessada apresentou em 09 de março de 2010, tempestivamente, a sua Manifestação de
Inconformidade, acatada pela decisão da DRJ.

Na Manifestação de Inconformidade a Interessada limitou-se a alegar que grande
parte das retenções de imposto na fonte teriam sido confirmadas no DD, trazendo aos autos a
documentação da retenção não comprovada.
A seguir, o voto da decisão recorrida:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade, dela se conhecendo.
Conforme relatado, a interessada requer a compensação de direito creditório
que alega existente, correspondente a saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2004, no valor original na data da transmissão de R$
331.839,11, com débito do mesmo tributo, relativo a estimativa mensal de maio
de 2005, no total de R$ 353.939,59.
Tendo sido constatada, com base na DIPJ apresentada pela interessada, a
inexistência de saldo negativo de IRPJ no período declarado, não foi
reconhecido o direito creditório pleiteado, nem homologada a compensação
declarada.
Cumpre esclarecer que, diferente do afirmado pela interessada, o despacho
decisório atacado em momento algum reconheceu o direito a compensação do
valor de R$ 315.455,17, correspondente ao imposto retido na fonte confirmado
naquela decisão. A motivação para o indeferimento está na ausência de
comprovação do saldo negativo de IRPJ alegado, uma vez que a contribuinte
em sua DIPJ apurou IRPJ devido no montante de R$ 8.393.598,29, valor
superior ao somatório das parcelas de composição do crédito informados em
sua DCOMP, que alcançaram o montante de R$ 331.839,11, inexistindo,
portanto, saldo negativo do imposto no ano-calendário.
Para fins de compensação deve a interessada informar corretamente todas as
parcelas que compõem o crédito a que faria juz, tanto na DIPJ quanto na
DCOMP, com base na sua escrituração e nos documentos que lhe dão suporte,
de modo a que seja possível a Administração Tributária apurar o montante do
saldo negativo alegado, e proceder a compensação com os débitos confessados.
O motivo do indeferimento do pedido decorre da inexistência de saldo negativo
do período, e, portanto, do crédito declarado, o que impossibilitaria a
compensação com débitos confessados. Tal situação decorre do fato que a
interessada apurou IRPJ no valor de R$ 8.393.598,29, tendo informado na
DCOMP parcelas de composição de crédito em valor inferior ao imposto
devido.
A contribuinte preencheu o demonstrativo de crédito da DCOMP em
desconformidade com o que consta de sua DIPJ, informando parcelas da
composição de crédito em valor inferior ao declarado na DIPJ, e inferior
mesmo ao valor apurado do tributo devido, resultando na apuração de
inexistência de saldo negativo.
Em razão desse fato, foi regularmente intimada a corrigir as informações
prestadas em sua DIPJ ou a retificar a sua DCOMP, indicando corretamente o
valor do saldo negativo apurado no período, corrigindo o detalhamento do
crédito utilizado na sua compensação.
Mesmo diante de tal exigência, quedou-se inerte, razão pela qual foi proferido
o despacho decisório, não reconhecendo o direito creditório, ante a ausência
de comprovação do saldo negativo de imposto alegado.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

Uma vez que tanto a DCOMP quanto a DIPJ foram preenchidas pela própria
contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica, não
há como afirmar qual das declarações foi preenchida incorretamente, no
tocante a composição das parcelas de composição do crédito pretendido, e nem
mesmo do valor de imposto apurado no período, sem apoio nos registros
contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros elementos consistentes de
prova, conforme preceitua o § 1o, do art. 147, do Código Tributário Nacional.

Compete à interessada comprovar o direito creditório alegado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, de modo a demonstrar a sua
liquidez e certeza.
Uma vez que não o fez, impõe-se reconhecer que inexiste o direito creditório
pleiteado, na forma do caput do art. 170, do Código Tributário Nacional.
Por todo exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação
de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO
HOMOLOGAR a compensação, no valor trazido a litígio.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 31 de outubro de 2014 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 17 de novembro de 2014, tempestivamente, conforme
Despacho de Encaminhamento acostado após o recurso.
Após discorrer sobre os fatos, a Recorrente menciona o princípio da verdade
material que deve ser observado em face da documentação que consta nos autos e, ainda, de
forma resumida:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

[...]
Em seguida, procura demonstrar que todo o imposto de renda retido na fonte e
informado no PER/DCOMP está comprovado nos autos.
Depois, consta em seu recurso o seguinte texto:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

Após discorrer sobre a utilização de estimativas em procedimentos de
compensação, mencionando Solução de Consulta Interna da COSIT no18/2006, Parecer da
PGFN/CAT no 88, de 22 de janeiro de 2014 e ementas de julgados do CARF, arremata:

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

[...]

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

[...]

É o relatório do essencial.
Voto

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.

O texto a que alude a Recorrente em seu recurso no item 24 corresponde, apesar
de não mencionar a devida referência, ao texto considerado na Declaração de Voto da decisão
recorrida, que por unanimidade de votos não reconheceu o direito creditório.

A decisão recorrida não merece reparos, pois estamos diante de um Per/Dcomp
totalmente incoerente, uma vez que informava como crédito um saldo negativo de IRPJ da
ordem de R$ 331.839,11 que vem a ser o total das retenções de imposto no ano de 2004, ao
passo que sua DIPJ/2005, apresentava uma composição de crédito de R$ 8.725.437,40 e um
imposto devido de R$ 8.393.598,29, cuja diferença vem a ser o valor das retenções.

Não estamos aqui diante de um mero erro de fato, e, ainda, o seu item 24 do
recurso insinua que o texto seria da lavra da Recorrente, mas refere-se à comentários da
autoridade julgadora da turma da DRJ que apresentou uma Declaração de Voto.

Ainda, não estamos aqui tratando de compensação não homologada de estimativas
pois inexiste saldo negativo de IRPJ no Per/Dcomp, aliás, esta a motivação do indeferimento,
concluindo-se por ausência de direito creditório.

É o que basta.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900309/2010-19

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 162
DF CARF MF
Original